Tribunal: TJDFT
Processo: 0014875-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014875-18.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO BISPO BELTRAO, SEVERINO AMERICO DA SILVA, SUELY FERREIRA NUNES, VALDEIR SOARES DE SOUZA, VALDEMAR FERREIRA DE BRITO, VALERIA PINHEIRO LIMA, VALTER PEREIRA DOS SANTOS, VESPASIANO MARQUES, WALDELUCIA ALVES DE OLIVEIRA, XAFI BENTO FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor, conforme IDs 7413497, fl.26 e 7143546, fl.17 relativos aos credores VESPASIANO MARQUES e SEBASTIÃO BISPO COELHO . É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) VESPASIANO MARQUES e SEBASTIÃO BISPO COELHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) VESPASIANO MARQUES e SEBASTIÃO BISPO COELHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Além disso, trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO(ID 25601868 ). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 3. Noutro giro, os herdeiros de SEVERINO AMERICO DA SILVA formularam pedidos de levantamento de alvará e expedição de certidão de crédito, sem contudo estarem devidamente habilitados no presente precatório (IDs 27285214 e 27770035 respectivamente). Registro, todavia, o conteúdo da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que dispôe: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos apresentados. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 4. Por fim, diante da renúncia do mandato comunicada no ID 27411789, intimem-se os herdeiros WELLINGTON DA SILVA LIRA, DANIEL DA SILVA LIRA E DANIELE LIRA DA SILVA do conteúdo desta decisão via WHATSAPP, no número descrito no ID 25247491, e, também, para juntarem nova procuração nos autos, haja vista a renúncia noticiada. Deverá, ainda, a Secretaria da COORPRE excluir dos cadastros do PJE o Dr. CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO . Publique-se. Intime-se Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac